Tribunal: TJPA
Processo: 0029265-80.2019.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029265-80.2019.8.14.0401

APELANTE: ADRIANO WILLIAM TELES REZENDE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0029265-80.2019.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ADRIANO WILLIAM TELES REZENDE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE
.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0029265-80.2019.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ADRIANO WILLIAM TELES REZENDE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
ADRIANO WILLIAM TELES REZENDE,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Crimes contra a Criança e o Adolescente da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 244-B, do ECA, à pena de 03 (três) anos, 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e pagamento de 09 (nove) dias-multa em regime de cumprimento aberto.

Consta na denúncia (ID nº 12024097 p. 2-6) em resumo, que em 05/12/2019, por volta de 03h25, o apelante, na companhia de outro jovem não identificado e do adolescente Y. C. G. B. de S., de 16 anos de idade, arrombou e adentrou em uma residência localizada na Passagem Major Eliezer Levy, n° 75, Souza, pertencente a vítima Michel Elias Haber, visando subtrair bens. Destacou que o Recorrente estava portando arma de fogo e, mediante grave ameaça, passaram a exigir que o ofendido apontasse onde estava o cofre da casa.

Após invadiram o imóvel, amarraram o ofendido com um cinto, restringindo sua liberdade, visando subtrair tais valores. Entretanto, após o levarem, ainda amarrado para a área externa da casa, os coautores perceberam que a polícia já estava na redondeza, motivo pelo qual fugiram do local, deixando de consumar o delito de roubo e subtrair os bens por motivos alheios a sua vontade.

Ato contínuo, os denunciados foram alcançados por uma guarnição da Polícia Militar, que fora acionada para averiguar a ocorrência, tendo sido preso em flagrante delito o Apelante na companhia do adolescente, tendo o terceiro coautor se evadido.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 12024210 p. 1-24), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 12024235 p. 1-7) pugnando pela absolvição do delito de corrupção de menores.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 12024240 p. 1-5), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo im
provimento
(ID nº 14034888 p. 1-8).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1. Da Absolvição do crime de corrupção de menores

Pleiteia a defesa a absolvição do Apelante por insuficiência de provas, com relação ao crime de corrupção de menores.

Não assiste razão ao pleito defensivo.

Das provas constantes dos autos, verifica-se que restou comprovada a autoria e materialidade do delito. Ademais, não se pode olvidar, que no caso de crime de corrupção de menores não cabe a exigência de prova efetiva de que o menor tenha sido corrompido por ocasião da conduta delituosa, pois tratando-se de delito formal basta a demonstração por meio legal da referida menoridade, para que fique evidenciado o tipo penal ora comentado.

Nesse sentido, o enunciado da Súmula nº 500 do STJ dispõe que
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Na mesma senda, observa-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da comprovação da prática do delito de corrupção de menores:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO STJ. CONDENAÇÃO. BIS IN IDEM COM O CONCURSO DE AGENTES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ. 2. Não configura bis in idem a aplicação da majorante relativa ao concurso de pessoas no roubo e a condenação do agente por corrupção de menores, tendo em vista serem condutas autônomas que atingem bens jurídicos distintos. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1806593 SP 2019/0098434-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020).”

Compulsando os autos verifico que consta o documento de identidade no Inquérito Policial (ID nº 12024079 p. 3) atestando sua menoridade.

Nesse passo, mantenho a condenação do Apelante pela prática do delito previsto no Art. 244-B, do ECA.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, sendo mantido todos os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa
. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/09/2023